Tribunal: TJES
Processo: 5007975-42.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007975-42.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHEIANNE OLIVEIRA DO CARMO PREATO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007975-42.2023.8.08.0047

RECORRENTE: SHEIANNE OLIVEIRA DO CARMO PREATO

RECORRIDA: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por
SHEIANNE OLIVEIRA DO CARMO PREATO
em face de
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que passou por uma série de transtornos em razão de cancelamento e atrasos em voo operado pela requerida e que, tal situação, fez com que ela perdesse a abertura de um treinamento corporativo, em Salvador. Aduz que a viagem da requerente não se tratava de uma simples viagem de lazer, mas, sim, de um evento a trabalho, com cerimônias de nomeação de novas empresárias e líderes, um momento muito esperado, que gera toda uma expectativa. Com tais alegações, requer a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 9582519), a requerida alega que a alteração de malha aérea não configura qualquer responsabilidade da companhia aérea, tendo em vista ser comum a prática de modificações das escalas de voo para melhor operação da atividade de transporte aéreo, considerando fatores como condições meteorológicas, fechamento e questões e segurança dos aeroportos em geral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9582524):

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral

para:

a) CONDENAR a ré a pagar à autora, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais), atualizada monetariamente da data do desembolso, e juros da citação;

b)

CONDENAR

a demandada a pagar uma indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

Por via reflexa, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9582526),
sustentando que a sentença merece reforma para majorar os danos morais, diante da grave falha na prestação dos serviços da requerida.

Contrarrazões apresentadas ao ID 9582532, ocasião em que a requerida impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado pela autora. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação e, em atenção aos documentos de ID 9730995.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões.Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente. Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos materiais e morais, decorrente de cancelamento/atraso em voo operado pela requerida. Aduz que, em razão da alteração no itinerário, sofreu inúmeros prejuízos, notadamente, porque a viagem era para participação em um treinamento corporativo e a falha da requerida fez com que a autora/recorrente perdesse a abertura do evento.

A sentença condenou a requerida, ao pagamento do valor de R$28,00 referente ao dano material (gastos com alimentação) e R$1.000,00, a título de danos morais.

Inconformada recorre a autora pela majoração dos danos morais.

Com efeito, a matéria devolvida diz respeito ao quantum

indenizatório (dano moral), e, ausente recurso da ré a falha na prestação do serviço resta comprovada.

Como já reconhecido na origem, o dano moral foi devidamente comprovado, uma vez que decorre da frustração da recorrente, que teve seu voo cancelado e se deparou com atrasos,
o que a fez perder a abertura do evento corporativo ao qual se destinava a viagem, sendo certo que isso extrapola o mero descumprimento contratual
.

Como é de sabença a indenização, mormente a título de dano moral, deve ser fixada com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado, não deve ser insignificante, considerando-se a hipossuficiência do consumidor e a situação econômica do ofensor, eis que não pode constituir estímulo à manutenção de práticas que agridam e violem os direitos daqueles.

A fixação do montante indenizatório a título de dano moral deve considerar o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano, não podendo ser insignificante e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. Há, pois, que se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, com o devido respeito a magistrada sentenciante, entendo ser o caso de majoração do valor da indenização para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), que melhor se mostra adequado e ainda atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entre o fato e seus efeitos, valor que se mostra condizente, notadamente, levando em consideração que a falha restou incontroversa nos autos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor referente aos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos desde o arbitramento (sentença), pela taxa selic, que já engloba juros e correção monetária.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora, respeitosamente, ouso em divergir do voto proferido, tão somente quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, pois entendo ser mais adequado ao caso, considerando-se o contexto fático-probatório, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, por fim, os parâmetros desta Turma Recursal, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor referente aos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos desde o arbitramento (sentença), pela taxa selic, que já engloba juros e correção monetária. Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.